Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-62.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703668-62.2020.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Banco Itaú Consignado S.A. opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça (id 37767936). Entretanto, verifica-se que o cadastro das partes no Processo Judicial Eletrônico (PJe) encontra-se equivocado, haja vista que consta a informação de que Edite Rodrigues do Nascimento ostenta a qualidade de embargante. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda à retificação do cadastro das partes a fim de que Banco Itaú Consignado S.A. seja qualificado como embargante nos autos do Processo Judicial Eletrônico (PJe). Intime-se, em seguida, Edite Rodrigues do Nascimento para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A., no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator